Tribunal: TJMT
Processo: 1035513-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035513-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PEDRO LUCAS VIEGAS DE OLIVEIRA - CPF: 047.925.921-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL - CPF: 709.436.861-56 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em Exame:

Habeas
C
orpus
impetrado contra
decisão que
, ao condenar o paciente pela prática de furto simples tentado, manteve a prisão preventiva e negou o direito de apelar em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública e na
multirreincidência
específica em crimes patrimoniais.

II.
Questão em Discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença, especialmente diante da
multirreincidência
e da inexistência de alteração do quadro fático, configura constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

III.
Razões de Decidir:

1.
O histórico criminal do paciente revela diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e legitima a custódia cautelar como instrumento de garantia da ordem pública.

2.
A sentença condenatória destacou a persistência dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva, o que atende ao art. 387, §1º, do CPP, sobretudo porque o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

3.
A jurisprudência do STJ admite fundamentação sucinta para manutenção da preventiva na sentença quando inalterados os motivos originários da custódia, desde que idôneos e concretos
.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da
multirreincidência
específica, conforme os
arts
. 282, §

6º, 310, §§

5º e 6º, e 312, §§

3º e 4º, do CPP, alterados pela Lei n
.
15.272/25.

IV.
Dispositivo e Tese
:
Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Tese de julgamento:
“
1.
A
multirreincidência
específica em crimes patrimoniais configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
2.
É legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem, na sentença, os motivos que autorizaram a custódia cautelar, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 282, §6º; 310, §§5º e 6º; 312, §§3º e 4º; 319; 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 506.418/BA;
AgRg
no HC 790.101/SP;
AgRg
no HC 888.387/SC; STF, HC 122057.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1012417-82.2025.8.11.0042, ao prolatar a sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (Id. 320987884).

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que
manteve a prisão
preventiva não demonstrou, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum
libertatis
), violando o disposto no art. 312, do CPP.

Afirma que o paciente foi preso em flagrante em23/06/2025
pela prática do crime de furto simples na modalidade tentada
, permanecendo preso até a sentença, e que o magistrado negou o direito deapelar em liberdade sob fundamento dagarantia da ordem públicae
multirreincidência
.

Aduz que a decisão foi prolatada com base em presunções genéricas, sem indicar elementos individualizados que justificassem a necessidade da medida extrema.

Requer, em sede liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada de documentos (Id. 320987884 e Id. 320987883).

Liminar indeferida (Id.
321044896
).

Informações prestadas no Id.
325937355
e Id.
328445381
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer da lavra do Procurador
de Justiça Jorge da Costa Lana
,
opinou pela denegação da ordem (
Id.
334956355
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas Corpus

há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que, em audiência de custódia, o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. A decisão assentou, em síntese, a presença de risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pelo fato de o paciente possuir seis condenações criminais definitivas
, todas
pela prática de crimes
contra o patrimônio.

Após
,
terminada a fase de instrução, foi prolatada sentença condenatória nos seguintes termos
:

Em razão da
multirreincidência
do Imputado,
FIXO

o

regime inicial FECHADO
para

o cumprimento da reprimenda, nos termos do § 2º,
alínea “c” e § 3º
do art. 33 do Código Penal.

Deixo de substituir a pena de restrição de liberdade por restritiva de direitos, nos termos

do artigo 44, II, do Código Penal. De igual modo, incabível a suspensão da pena (artigo 77, I, do CP)
.

Tendo em vista o regime inicial da reprimenda aplicada, bem como o disposto no art.

387, § 1º do Código de Processo Penal, por entender que ainda remanescem, até a presente data, os

requisitos que autorizaram a manutenção da prisão, notadamente no

que tange à garantia da ordem pública,

em vista a
multirreincidência
do acusado, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal para ciência desta decisão.
(grifos meus) (Id.
320987884
).

Para a defesa há existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão, de modo que postula pela revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas diversas, conforme previsto no art. 319, do CPP.

Contudo, razão não lhe assiste.

A ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional, visa resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal.

O
periculum
libertatis
mostra-se amplamente configurado, uma vez que o histórico criminal do paciente evidencia reiteração delitiva contumaz, revelada por múltiplas condenações definitivas em delitos patrimoniais (processos n. 163/2006,
n.
0012763-12.2009.8.11.0042,
n.
0017873-21.2011.8.11.0042, 0009221
-
10.2014.8.11.0042,
n.
0020064-68.2013.8.11.0042, 0006091
-
40.2011.8.11.0002
, n.
001730-88.2010.8.11.0042,
n.
0043803
-
94.2018.8.11.0042 e
n.
004500
-
10.2017.8.11.0042), quadro que evidencia risco concreto à ordem pública e reforça a necessidade da custódia cautelar como instrumento de contenção do ciclo delitivo reiterado.

Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu:

Tese de julgamento: " 1
. Areincidênciaespecíficae a prática de novo delito durante o cumprimento de pena com monitoração eletrônica configuram fundamentos idôneos para a decretação da prisãopreventiva, com base na garantia da ordem pública.
2. A ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a imposição da segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/12/2016; STF, HC 122057, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 10/10/2014.

(N.U 1009930-42.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/
2025
)
(grifos meus)
.

Tese de julgamento: "
1. Areincidênciaespecíficae a habitualidade delitiva constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisãopreventiva, em razão do risco concreto de reiteração criminosa.

2.

A motivação
per
relationem
é suficiente para negar o direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal.
3. A expedição da guia de execução provisória é legítima mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, permitindo ao condenado o acesso a benefícios da execução penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 282, § 6º, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; STJ,
AgRg
no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

(N.U 1030352-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/
2025
).

Aliado ao cenário apresentado,
os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático na origem a ponto de conceder a ordem para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada,
também
não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Os fundamentos aqui apresentados estão
em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Ressalto que o

art. 319
,
do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
Contudo, a aplicação de tais medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie. A
multirreincidência
do réu na prática de delitos patrimoniais afasta a
possibilidade de
adoção dessas providências, uma vez que não se mostram suficientes para conter a provável reiteração de condutas delituosas.

Vale lembrar que com o advento Lei n 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5º e 6º no art. 310 e §§3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V –
ter
havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI –
haver
perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6º A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

No caso dos autos, como já demonstrado, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública,
diante do
fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente, nos termos do que dispõem os §§ 5º e 6º do art. 310 e os §§ 3º e 4º do art. 312, todos do Código de Processo Penal.

Ao consignar na sentença que a situação fática que
deu
ensejo

À
segregação cautelar permanece íntegra entende-se que as
circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar
estão demonstradas em decisão fundamentada, a qual aponta os elementos concretos que a justificam, não havendo alteração da situação fática, de modo que a
alegada ausência de fundamentação
ou desproporcionalidade da medida
não se sustenta.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado ao réu que se revela reincidente específico na prática de crimes patrimoniais, sobretudo quando sua liberdade representa risco concreto à ordem pública.

No caso,
repiso que
não se trata de mera reincidência isolada: o réu ostenta seis condenações definitivas por delitos de roubo e furto, circunstância que
evidencia
acentuada propensão à reiteração criminosa e reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar
.

Também c
umpre registrar

que o STJ tem decido que em hipótese em que o paciente tenha permanecido preso durante a instrução criminal, não se exige sequer fundamentação exauriente pela manutenção da segregação, quando da sentença condenatória. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS.

1.
"Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 25/6/2020)
. (...)
3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (
AgRg
no HC 582.326/PR, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 196.543/SP,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
c
onv
.
do
TJDFT
), Sexta Turma, j
.
em 17/
0
6/2024,
DJe
de 19/
0
6/2024)
(grifos meus).

(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que
a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie
sub judice
. (...) (
AgRg
no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023
,
DJe
de 24/03/2023) (grifos meus).

Perfilhando o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
-
OPERAÇÃO BABILÔNIA
-
CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO
-

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - VALIDADE -
PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA

-
MENÇÃO AOS ANTECEDENTES MACULADOS E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO
-

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
. Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando
o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP
, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes,
além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo
.

(TJMT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL:
1014494-69.2020.8.11.0000, Rel
. Des.
PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal, j. em
02/09/2020
, Data de Publicação: 08/09/2020)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
.
Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(STJ -
AgRg
no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021).

(TJMT - HC:
1011628
-
83
.
2023
.
8
.
11
.
0000,
Rel. Des.
JOS
É
ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j. em
15/08/2023
, Data de Publicação: 20/08/2023)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11 .343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. (...). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADOS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS
AUTOS. (...).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DESDE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
–
Apelação Criminal n. 5027276-52.2023.8.24.0039, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Carlos Alexandre de Arruda Maciel,
mantendo a decisão de origem que lhe negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025